Tribunal: TJDFT
Processo: 0743935-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743935-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que rejeitou sua impugnação, nos autos do cumprimento individual de sentença manejada por ANDRÉ LUIZ CERRI DA SILVA, ora agravado. Suscita a suspensão do feito por aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, porquanto a matéria em debate é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170 em tramitação no STF e do Tema 1.169 do STJ. Afirma que a decisão viola a coisa julgada, por permitir aplicação de outro índice fora dos limites do título coletivo transitado em julgado. Entende que no período de 30/06/09 a 08/12/21 o índice de correção monetária incidente é a TR. Invoca a observância aos arts. 5o, XXXVI da CF/1988, 503 e 508 do CPC, ao tema repetitivo 905 do STJ, item 4, devendo-se manter o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado. Igualmente, afirma que a decisão judicial preclusa não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, haja vista que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral 733 fixada pelo E. STF. Tece considerações sobre a coisa julgada e segurança jurídica. Colaciona jurisprudências favoráveis ao seu argumento. Este é o relatório. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), observando-se a existência concomitante da probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável para que seja deferida a medida liminar em sede de urgência (art. 300 do CPC). Quanto ao pedido de suspensão da tramitação do presente processo em virtude da pendência do tema 1170 do STF, tem-se a ponderar que não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, descabida a suspensão do processo. Lado outro, no Tema 1169 do STJ, a tese afetada restou assim delimitada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Verificando-se que “o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169.” (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023). Superada a questão, passo ao mérito. O título executivo decorre da ação manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos, Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que este foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, importando aos cofres públicos o pagamento de verba devida há 27 anos. Apresentados os cálculos pelo credor, o Distrito Federal manifestou impugnação, rejeitada pelo MM. juízo a quo com a seguinte orientação para cálculo do valor exequendo: “(...) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. (...)” (ID 170359292 dos autos de referência) Pois bem. O argumento de violação da coisa julgada não merece prosperar, haja vista que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Ademais, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, por serem meros consectários legais da condenação, e não alterarem o mérito, sendo este também o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021 - Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação interposta da sentença exequenda (julgado em 22/02/2017), o Des. Relator Fernando Habibe asseverou em seu voto que a “correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança”. Na ocasião, estipulou o IPCA-e como índice de correção monetária a partir de 29/06/2009. Todavia, no julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação. Por esta razão, deve ser aplicado o IPCA-e no período de correção da dívida em atendimento aos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Conquanto saliente o agravante que o acórdão em embargos de declaração tenha sido proferido em 22/02/2017 não podendo prevalecer tema ocorrido em data posterior, registre-se que o trânsito em julgado na ação coletiva só ocorreu em 11/03/2020, tendo sido alcançado pela incidência do tema 810 do STF, o qual transitou em data anterior, em 03/03/2020. Ressai da decisão hostilizada que os cálculos devem adotar como índice o IPCA-e até 30/11/2021, o que se encontra em concordância com o julgado no Tema 810/STF. Somados o valor principal e juros até o referido mês de novembro/2021, o MM juiz determinou a utilização da taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Logo, inexiste o alegado anatocismo, não havendo inexatidão na decisão proferida. INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator